Tribunal: TJES
Processo: 5001195-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001195-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA ROCHA e outros
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001195-04.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA ROCHA e THAIS MODESTO TEIXEIRA

AGRAVADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA ROCHA e THAIS MODESTO TEIXEIRA em face de decisão (Id. 1048506, pp. 03/05) proferida pelo JUÍZO DA 6ª (SEXTA) VARA CÍVEL DE SERRA/ES, na AÇÃO INDENIZATÓRIA (Processo nº 0001189-35.2021.8.08.0048) ajuizada em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, cujo
decisum
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada.

Em suas razões recursais, sustentaram, em síntese, que, apesar de expirado o prazo contratual previsto para a entrega das chaves e já decorrido o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), a agravada persistiria sem dar qualquer retorno aos consumidores, que continuariam pagando os juros de obra, comprometendo cada vez mais o orçamento familiar, única e exclusivamente por causa do atraso da construtora.

Neste viés, pleitearam a antecipação da tutela recursal, determinando-se a interrupção, pela agravada, da cobrança de taxa de evolução de obra em face dos agravantes, devendo a construtora arcar com pagamento das que vierem a ser cobradas pela instituição financeira no decorrer do processo, sob pena de multa diária. No mérito, pugnaram pela reforma da decisão recorrida.

Decisão recepcionando o
recurso em seu duplo efeito, para determinar a suspensão de cobrança,
pela agravada, da taxa de evolução de obra em face dos agravantes, devendo a construtora arcar com pagamento das que vierem a ser cobradas pela instituição financeira
até que se opere a efetiva entrega do imóvel.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001195-04.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA ROCHA e THAIS MODESTO TEIXEIRA

AGRAVADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA ROCHA e THAIS MODESTO TEIXEIRA em face de decisão (Id. 1048506, pp. 03/05) proferida pelo JUÍZO DA 6ª (SEXTA) VARA CÍVEL DE SERRA/ES, na AÇÃO INDENIZATÓRIA (Processo nº 0001189-35.2021.8.08.0048) ajuizada em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, cujo
decisum
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada.

Em suas razões recursais, sustentaram, em síntese, que, apesar de expirado o prazo contratual previsto para a entrega das chaves e já decorrido o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), a agravada persistiria sem dar qualquer retorno aos consumidores, que continuariam pagando os juros de obra, comprometendo cada vez mais o orçamento familiar, única e exclusivamente por causa do atraso da construtora.

Neste viés, pleitearam a antecipação da tutela recursal, determinando-se a interrupção, pela agravada, da cobrança de taxa de evolução de obra em face dos agravantes, devendo a construtora arcar com pagamento das que vierem a ser cobradas pela instituição financeira no decorrer do processo, sob pena de multa diária. No mérito, pugnaram pela reforma da decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso no duplo efeito.

Ausentes contrarrazões.

Dispõe o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

No que se refere à cobrança de “taxa de evolução de obra” ou “juros de obra” do adquirente, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.729.593, submetido à ritualística do artigo 1036, do CPC/15, firmou posicionamento pela ilegalidade desta após o prazo ajustado para a entrega das chaves da unidade autônoma, computado o período de tolerância, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.
1.
As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes:
1.1
Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.
1.2
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4
O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.
2.
Recursos especiais desprovidos. (
STJ
; REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Por outro lado, cumpre notar que “
A taxa de evolução de obra ou juros de obra compreende o ônus do adquirente de imóvel na planta de remunerar a instituição financeira, no caso a Caixa Econômica Federal, em razão do empréstimo concedido, no período da construção do imóvel até a conclusão da obra
” (
TJES
; Agravo de Instrumento nº 5000500-84.2020.8.08.0033, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe 24.08.2020).

Referida ponderação é relevante para aferir-se a legitimidade da ré/agravada, pois, no caso concreto, os autores/agravantes não pretendem a anulação da cláusula contratual que estipula os juros de obra, o que atrairia a legitimidade da Caixa Econômica Federal e a incompetência da Justiça Comum Estadual para apreciar e julgar a demanda, mas a mera abstenção da cobrança pela ré/agravada, assim como a restituição dos valores despendidos, em razão do atraso na conclusão do imóvel, panorama do qual se sobressai a legitimidade passiva
ad causam
.
1

Nesse sentido, posicionou-se o e. STJ nos precedentes a seguir transcritos, ao reconhecer ser devida a restituição, pela construtora, dos juros de obra após a caracterização de sua mora,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA APÓS O PRAZO PARA A ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. ILICITUDE. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal, na aquisição de unidades autônomas em construção, é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
2. O Tribunal de origem, ao concluir pela necessidade de restituição à autora, ora recorrida, das quantias pagas a título de juros de obra do período posterior à entrega das chaves, encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ, aplicável a ambas as alíneas do permissivo constitucional.
3.
Agravo interno improvido. (
STJ
; AgInt no REsp 1884764/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ATRASO DEMONSTRADO COM BASE EM FATOS, PROVAS E TERMOS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF.
RESTITUIÇÃO DOS JUROS DE OBRA.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
4. A restituição dos juros de obra durante a mora da recorrente, ou seja, a partir do momento previsto para entrega do imóvel, está em harmonia com o entendimento deste Tribunal, ensejando novamente o texto da Súmula 83/STJ no tocante a essa questão.
5.
Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no REsp 1863187/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)

Examinados os autos, verifiquei que as partes firmaram, em 05.10.2017, Contrato de Promessa de Compra e Venda da unidade 402, Bloco 05, do Residencial PARQUE VIVA MARE, na planta, pelo valor de R$ 128.000,01 (cento e vinte e oito mil reais e um centavo), devendo a quantia de R$ 118.853,30 (cento e dezoito mil, oitocentos e cinquenta e três reais e trinta centavos) ser adimplida por meio de financiamento junto ao Agente Financeiro (Caixa Econômica Federal), no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), prevendo-se como data para a entrega do empreendimento 31.08.2019 (Id. 1048512, pp. 09), passível de prorrogação até o Fevereiro/2020, data limite após o cômputo do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

Destarte, por tratar-se de relação consumerista e ser evidente a hipossuficiência dos agravantes perante a agravada, uma das maiores empresas do ramo de construção civil do país, cumulada com a alegação recursal de ausência de retorno aos pedidos de informações deduzidos pelos adquirentes, tenho por satisfeito o requisito da probabilidade do direito autoral exigido para a antecipação da tutela recursal, eis que demonstrada, com as ressalvas afetas ao presente estágio processual, a mora da agravada em proceder a entrega das chaves dentro do prazo contratual.

Ademais, com razão os agravantes ao asseverarem inexistir débito em aberto, a teor do demonstrativo de pagamento junto ao agente financeiro, sendo de observar-se que, ainda que assim não fosse, tal fato não afastaria a ilegalidade da cobrança dos juros de obra, vez que esta decorre da mora da agravada em proceder a entrega das chaves à adquirente após 27.02.2020.

Diante disso, constatado o atraso na obra e sendo este imputado à fornecedora, deverá esta arcar com o pagamento da taxa de evolução de obra diretamente à instituição financeira.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ILEGALIDADE - RECURSO PROVIDO.
1. Este Egrégio Sodalício, ao julgar recursos semelhantes, entendeu que descabe a cobrança da denominada taxa de evolução de obra quando houver atraso, imputado à construtora, na entrega da obra, o que resulta na imputação, a esta, da obrigação de efetuar o seu pagamento à instituição financeira (TJES-AI 0020122-43.2016.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, Relª. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 18-04-2017, DJ-ES. 28-04-2017).

2.
Recurso provido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048189002867, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso,
para determinar a suspensão de cobrança,
pela agravada, da taxa de evolução de obra em face dos agravantes, devendo a construtora arcar com pagamento das que vierem a ser cobradas pela instituição financeira
até que se opere a efetiva entrega do imóvel.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

1
Cf.:
Agravo de Instrumento nº 5000500-84.2020.8.08.0033, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe 24.08.2020.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA. ÔNUS DE ARCAR COM A TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.729.593, submetido à ritualística do artigo 1036, do CPC/15, firmou posicionamento pela ilegalidade cobrança de “taxa de evolução de obra” ou “juros de obra” após o prazo ajustado para a entrega das chaves da unidade autônoma, computado o período de tolerância.

II.
Na hipótese, por tratar-se de relação consumerista e ser evidente a hipossuficiência da agravante perante a agravada, uma das maiores empresas do ramo de construção civil do país, cumulada com a alegação exordial de ausência de retorno aos pedidos de informações deduzidos pela adquirente, tem-se por satisfeito o requisito da probabilidade do direito autoral exigido para a antecipação da tutela recursal, eis que demonstrada, com as ressalvas afetas ao presente estágio processual, a mora da agravada em proceder a entrega das chaves de unidade integrante do Residencial PARQUE VIVA MARE dentro do prazo contratual, expirado em Fevereiro/2020.

I
II
.
Destarte, constatado o atraso na obra e sendo este imputado à fornecedora, deverá esta arcar com o pagamento da taxa de evolução de obra diretamente à instituição financeira até que se opere a efetiva entrega do imóvel.

I
V.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.